Tribunal: TJES
Processo: 0035044-48.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035044-48.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA

APELADO: ROZELI TOMAZELLI MORELLI CANDIDO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APE
LAÇÃO CÍVEL
–
LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
(TOI)

–
FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA –
IDENTIFICAÇÃO POR
TÉCNIC
O CORROBORADA PELA CONSUMIDORA ADMINISTRATIVAMENTE E
HISTÓRICO DE CONSUMO COM DEGRAU –
RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR
BENEFICIADO PELA IRREGULARIDADE
– POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA

–
VALIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA –

RECURSO
INTERPOSTO PELA EDP
CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL
.

1.
Segundo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, os lacres do medidor estavam violados e foi identificado que o disco não estava girando normalmente devido à inserção de material (prego), sendo que a consumidora não negou administrativamente que havia uma irregularidade em seu medidor, afirmando que somente tomou conhecimento após a autuação, tendo pleiteado a revisão da recuperação do consumo com base naquele registrado depois da autuação.

2.
Constatado que o equipamento deixou de registrar corretamente o consumo de energia, foi efetuado o cálculo de consumo irregular, conforme normatização regente (considerando a média dos três maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade, proporcionalizados em 30 dias), cujo documento assegura o contraditório ao consumidor, que, no caso, após não obter a pretendida revisão da recuperação, firmou termo de confissão de dívida.

3.
O histórico juntado aos autos evidencia claramente o degrau de consumo, valendo destacar que se trata de propriedade rural, que, no período da irregularidade, teve seu consumo mensal zerado em alguns meses, apesar do alegado desconhecimento da consumidora em relação à irregularidade do seu medidor.

4.
A fraude está devidamente demonstrada pela descrição do TOI, confirmada pela consumidora em sua resposta administrativa (que somente pretendia um cálculo de recuperação distinto), e, sobretudo, pelo degrau de consumo claramente identificado após a substituição do aparelho, cuja exatidão ficou comprometida pelos danos causados por intervenção de terceiros (inserção de prego que impediu o giro do medidor).

5.
O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade. Inteligência art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

6.
O equipamento foi substituído, quando o consumidor poderia ter requerido a perícia técnica a seu critério, nos termos do artigo 129, da Resolução nº 414/2010, porém, além de não tê-lo feito (mesmo com o novo equipamento em sua residência rural), experimentou já no mês subsequente uma elevação de consumo que confirmou a inexatidão da medição pelo equipamento anterior (substituído), justificando o procedimento de recuperação de consumo.

7.

O cálculo para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo que o período de recuperação foi apurado pelo histórico do consumo e demanda de potência, limitado ao prazo máximo de 36 meses, nos termos do art. 132,
caput
e §4º, do mesmo diploma.

8.
Inexistia óbice para que a apelante procedesse aos métodos legais de cobrança, inclusive com notificação de interrupção do fornecimento de energia elétrica, porquanto foram preenchidos os pressupostos da tese repetitiva do REsp 1.412.433/RS, sendo que a consumidor firmou termo de confissão e parcelamento de dívida, pagando parte substancial do débito, justamente para afastar a possibilidade de suspensão do fornecimento, que poderá ocorrer caso não haja o devido pagamento das parcelas faltantes, incluídas nas faturas vincendas.

9.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença (fls. 115/116-v) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por
ROZELI TOMAZELLI MORELLI CANDIDO
, julgou procedente a pretensão autoral,

a fim de declarar a inexistência do débito referente ao consumo irregular decorrente do TOI indicado nos autos, bem como o termo de confissão de dívida nele fundado, condenando a concessionária a restituir a quantia de R$ 7.792,50 (sete mil e setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).

Em suas razões de fls. 118-v/127-v, a apelante sustenta, em suma, que:
(i
)
a
“
vistoria, contatação e cobrança referente à recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão da irregularidade no sistema de medição da unidade usuária, é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010”
(fl. 120);
(ii)

“
verifica-se, dentro do conjunto probatório ora anexado, que os procedimentos adotados pela EDP estão plenamente adequados à legislação emanada do Poder Concedente”
(fl. 121);
(
iii
)

“todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade”
(fl. 121);
(
i
v)

“
mesmo que a irregularidade não tivesse ido intencionalmente provocada pelo usuário, fato é que ele (usuário) teria se beneficiado do registro a menor da energia efetivamente consumida
”
(fl. 122-v); e que
(v)

“
não há que se alar em débito pretérito, mas sim em recuperação de consumo cuja apuração somente foi possível naquele momento, o que nada mais seria do que uma fatura relativa à prestação do serviço de energia elétrica, fazendo com que a questão se enquadre, para fins de possibilidade de suspensão do fornecimento”
(fl. 123).

Contrarrazões ofertadas no evento 5083912, pelo desprovimento do recurso, assinalando que o TOI foi lavrado unilateralmente, desconsiderando a ampla defesa e o contraditório, e que o consumo médio da instalação é de 120 kWh, todavia, os consumos revisados são muito superiores, aproximadamente quatro vezes maior que o consumo real.

Registra-se, de início, que o feito foi julgado antecipadamente, sem inversão do ônus probatório, considerando a dispensa das partes pela produção de outras provas.

Segundo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3323857 lavrado em 06/01/2017, às 13h45, firmado por técnico da concessionária de energia elétrica requerida, os lacres do medidor da requerente estavam violados e foi identificado que o disco não estava girando normalmente devido à inserção de material (prego) – fl. 90.

A consumidora não negou administrativamente que havia uma irregularidade em seu medidor, afirmando que somente tomou conhecimento após a autuação, tendo pleiteado a revisão da recuperação do consumo com base naquele registrado depois da autuação (fl. 91).

Veja-se que foi constatado que o equipamento deixou de registrar corretamente o consumo de energia, e efetuado o cálculo de consumo irregular, conforme normatização regente (considerando a média dos três maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade, proporcionalizados em 30 dias), apurando-se, no período também permitido pela normatização regente, de 06/01/2014 a 06/01/2017, o montante de R$ 10.222,61, cujo documento assegura o contraditório ao consumidor (fls. 29/30), que, no caso, após não obter a pretendida revisão da recuperação, firmou termo de confissão de dívida em 21/01/2019 (fls. 32/33).

O histórico juntado aos autos evidencia claramente o degrau de consumo, valendo destacar que se trata de propriedade rural, classificada na classe (410 – Rural – Agropecuária), que, no período da irregularidade, teve seu consumo mensal zerado em alguns meses (fls. 95-v/96-v), apesar do alegado desconhecimento da consumidora em relação à irregularidade do seu medidor.

Diante disso, não obstante o douto julgador de origem ter entendido que a parte requerida, ora apelante, não comprovou a existência suposta irregularidade, a qual deveria ter sido aferida por perícia técnica, entendo que
a
fraude
está
devidamente

demonstrada
pela
descrição do TOI
,
confirmada pela consumidora em sua resposta administrativa (que somente pretendia um cálculo de recuperação distinto)
, e, sobretudo, pelo degrau de consumo claramente identificado após a substituição do aparelho, cuja exatidão ficou comprometida pelos danos causados por intervenção de terceiros
(inserção de prego que impediu o giro do medidor)
.

Como sabido, o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade. Inteligência art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Não desconheço que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça está se consolidando no sentido de que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
” (TJES; Apl 0002493-59.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018).

Ocorre que, a despeito de a premissa ser verdadeira, no caso, o equipamento foi substituído, quando o consumidor poderia ter requerido a perícia técnica a seu critério, nos termos do artigo 129, da Resolução nº 414/2010, porém, além de não tê-lo feito (mesmo com o novo equipamento em sua residência rural), experimentou já no mês subsequente uma elevação de consumo que confirmou a inexatidão da medição pelo equipamento anterior (substituído), justificando o procedimento de recuperação de consumo.

Menciona-se que o cálculo para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo que o período de recuperação foi apurado pelo histórico do consumo e demanda de potência, limitado ao prazo máximo de 36 meses, nos termos do art. 132,
caput
e §4º, do mesmo diploma.

Desse modo, inexistia óbice para que a apelante procedesse aos métodos legais de cobrança, inclusive com notificação de interrupção do fornecimento de energia elétrica, porquanto foram preenchidos os pressupostos da tese repetitiva do REsp 1.412.433/RS
1
, sendo que a consumidor firmou termo de confissão e parcelamento de dívida, pagando parte substancial do débito, justamente para afastar a possibilidade de suspensão do fornecimento, que poderá ocorrer caso não haja o devido pagamento das parcelas faltantes, incluídas nas faturas vincendas (fl. 32-v).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
EDP
e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ato seguinte, condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Por fim, suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais (art. 98, §3º, do CPC), já que a autora milita amparada pela gratuidade de justiça.

É como voto.

1
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR